Tribunal: STF
Processo: ARE 1489988
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE HOMICÍDIO. PRETENSA CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. SUPOSTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO NÃO CONFIGURADA. APARENTE ADOÇÃO DE UMA DAS TESES VEICULADAS PELA DEFESA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA CRIMINAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



     1. “1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.” (AgRg no AREsp 859.533/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021). 



    2. Na hipótese, sendo induvidosas autoria e materialidade, resta somente averiguar se a tese absolutória encontra lastro mínimo, o que parece ser o caso dos autos. 



    3. Em específico, há elementos a informar que o apelante era ameaçado pelas vítimas em razão de rusgas do passado, e em razão disso temia por sua vida. Portanto, aparentemente adotando uma das teses da defesa, o Conselho de Sentença absolveu o apelante. 



    4. Nada obstante, necessário recordar que ao Tribunal do Júri cabe o acolhimento do quesito absolutório genérico, que igualmente tem sido chancelado em precedentes desta Câmara Criminal, em obediência à Soberania do Júri. 



    5. Recurso conhecido e desprovido. - (e-doc. 24, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal (e-doc. 28).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 32, p. 5-7).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    No caso – em que não se questiona a autoria e materialidade, ambos quesitos assinalados positivamente pelo Conselho de Sentença – diferente do que sustenta a acusação, a decisão dos jurados aparentemente acolheu uma das teses da defesa ao absolver o acusado, quando da resposta ao terceiro quesito, tese esta que encontraria respaldo no conjunto probatório.



     Sendo assim, resta a análise do feito tão somente para averiguar se referida tese defensiva de fato encontra guarida naquilo que fora amealhado na instrução. 



    Neste sentido, afiguram nos autos elementos mínimos a dar suporte a uma das teses ventiladas pela defesa e aparentemente acatadas pelo Conselho de Sentença, qual seja, da legítima defesa (ID 14709945, pg. 11).



     Neste particular, verbi gratia, o depoimento da testemunha de ID 14709938, que narra a 1 existência de uma rusga por parte das vítimas, principalmente daquele conhecido por Bras, em razão de brigas de terras. Este teria inúmeras vezes ameaçado o apelante Raimundo, sendo bastante problemático e perigoso, causando episódios que levaram o apelante a chamar a polícia por diversas vezes, sem possibilidade de dissuasão. 



    Sendo assim, havendo lastro probatório mínimo no sentido de que a vítima temia pela própria vítima, o conselho de sentença aparentemente acolheu esta tese, votando, por maioria, pela sua absolvição. 



    Não há, pois, que se falar em julgamento contrário às provas dos autos. Ao revés, neste contexto, em se tratando de procedimento relativo ao Tribunal do Júri, há de se respeitar a soberania de suas decisões, mormente quando acompanhadas das provas que lhe dão suporte, consoante demonstrado.



     Assim, não é porque o Conselho de Sentença não agasalhou as alegações da acusação que se pode concluir pelo julgamento contrário às provas dos autos, eis que, no presente caso, a livre convicção íntima dos jurados se formou através de provas produzidas sob o manto do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.



     Dessarte, sem sustentação a tese anulatória da sentença ao argumento de que manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP). - (e-doc. 24, p. 4)



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia.



     2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.380.579-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2022, p. 17/04/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 788.288-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/02/2014, p. 24/02/2014).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator